Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701258-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO, RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. APELADO: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S., CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Conforme petições de ID 32067925 e 32075065, as partes manifestaram interesse em realizar sustentação oral no julgamento do recurso incluído na pauta da 1a Sessão Ordinária por Videoconferência. No entanto, foi certificado pela Secretaria da 2a Turma Cível não ter sido observado o prazo previsto no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta 52 desta Corte (ID 32075973). Em seguida, o apelado peticionou novamente reiterando o interesse em realizar sustentação oral (ID 32090544), vindo os autos a mim conclusos. Por meio do despacho de ID 32116747, consignei que o referido pleito deveria observar o disposto no art. 109 do Regimento Interno e seria dirimido quando da sessão de julgamento. Ocorre que, após melhor exame dos dispositivos aplicáveis às sessões por videoconferência, verifiquei que o citado artigo regimental não se aplica ao caso, mas sim o art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020, com a seguinte redação: “na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado”. Feitos os devidos esclarecimentos. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator